Tribunal: TJSP
Processo: 1007929-69.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007929-69.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante KARINE
ANTUNES DE CARVALHO MURARO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007929-69.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 13.186
2
Voto no 13.186
Embargos de declaração no 1007929-69.2019.8.26.0562/50000
Comarca de origem: Santos/4a Vara Cível
Embargante: Karine Antunes de Carvalho Muraro
Embargada: Liberty Seguros S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 113/115, assim ementado:
“EMBARGOS DE TERCEIRO
Automóvel
penhorado, registrado em nome do devedor, em ação
em fase de cumprimento de sentença Ausência de
prova de que a propriedade e posse fossem da
embargante
Fato constitutivo do direito sem
demonstração alguma
Improcedência do pedido
mantida Recurso improvido.”
Alega o embargante que há contradições no v. acórdão, que
diz que a embargante não comprova ter efetuado o pagamento das parcelas do
financiamento, nem mesmo do IPVA do veículo objeto da lide, pois o documento
de fls. 14 não é idôneo. A contradição está em relação à prova documental
produzida pela embargante, que considera o documento de fls. 14 válido, pois
mesmo sem o reconhecimento de firma no cartório é possível identificar as
assinaturas, com algum documento de identificação da parte, atestando sua
validade. Prequestiona toda a matéria apresentada nos autos do processo.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007929-69.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 13.186
3
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem contradições a
serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com
enfrentamento de todas as questões recursais, não podendo reconhecer a
validade do documento de fls. 14, pelos motivos apontados.
Veja-se:
Mais ainda, não há impugnação no recurso às
afirmações da sentença, no sentido de que a
embargante não comprova ter efetuado quitação de
parcelas do financiamento do veículo e ter suportado
as suas despesas como IPVA e outros, o que poderia
ter feito com facilidade, se estivesse de boa-fé.
E o que foi ainda fundamental, para a derrocada
da embargante, é que ela se baseia no escrito de f. 14,
que não faz comprovação idônea alguma sobre a data
em que fora firmado.
Diante disso e do que mais dos autos consta, a rejeição dos
embargos declaratórios é de rigor.
Isso porque a única contradição sanável por meio de
embargos de declaração é a interna ao julgado, vale dizer, a da decisão consigo
mesma, resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de
proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, e não a existente
entre o julgado e a lei, a jurisprudência, a prova dos autos, ao entendimento da
parte, aos requerimentos desta ou a outros julgados.
A questão foi expressamente verificada no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007929-69.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 13.186
4
E, no caso em tela, definitivamente, não se entrevê
nenhuma contradição interna ao julgado, nos termos acima apontados, buscando
o embargante, em última análise, a rediscussão e reforma do julgado, por via
totalmente inadequada, diga-se, invocando pretensa contradição entre o v.
acórdão recorrido e seu entendimento de que o documento de fls. 14 pode ser
considerado válido apenas com a comparação de assinaturas.
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento,
providência que somente tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente,
padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil, o
que, como se viu, não é o caso.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator